Tribunal: STF
Processo: HC 256624
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Giovanni Fialho Netto Junior e Renan Oliveira Machado em favor de Jose Carlos de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 938.251/SP (eDOC 17), assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 1.Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, sob o fundamento de que as teses defensivas já haviam sido apresentadas em recurso especial, caracterizando ofensa ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. 2. O agravante foi condenado por crime previsto no art. 180, § 1º, do Código Penal, com pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime fechado, e 12 dias-multa. A apelação criminal foi negada pelo Tribunal de origem, mantendo a sentença. 3. Habeas Corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, com alegação de constrangimento ilegal na fixação da pena-base, não foi conhecido. A Defesa alegou que o recurso especial não foi conhecido devido à Súmula 182/STJ, impossibilitando a análise do mérito. 



    II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a impetração de habeas corpus, após a interposição de recurso especial, com as mesmas alegações, viola o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. 5. A Defesa alega erro de premissa na decisão agravada, pois o recurso especial não foi conhecido, e, portanto, o mérito das teses defensivas não foi analisado. 



    III. Razões de decidir 6. A interposição simultânea de recurso especial e habeas corpus para deduzir as mesmas alegações caracteriza subversão do sistema recursal e ofende o princípio da unirrecorribilidade. 7.A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que veda a duplicidade de vias recursais para a mesma questão. 



    IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental não provido.



    (...) Tese de julgamento: "1. A impetração de habeas corpus após a interposição de recurso especial, com as mesmas alegações, viola o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais." (eDOC 17) 



    Consta dos autos (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 180, § 1º, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.



    Os impetrantes alegam sofrer constrangimento ilegal decorrente de manifesta teratologia em acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que deixou de conhecer do Habeas Corpus n.º 938.251/SP, com fundamento no princípio da unirrecorribilidade. Para tanto, a Corte Superior entendeu que as teses defensivas ali deduzidas já teriam sido objeto de apreciação em sede de Recurso Especial (EAREsp n.º 2.482.411/SP), ainda que este não tenha sido conhecido, em razão da aplicação da Súmula 182/STJ.



    Sustentam que o writ originário impugnava ato coator diverso — o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Habeas Corpus n.º 2074706-80.2024.8.26.0000, em cumprimento à determinação do STJ no HC n.º 914.372/SP — e veiculava teses inéditas.



     Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para determinar que o STJ julgue o mérito do Habeas Corpus n. 938.251/SP.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela extinção do writ sem resolução de mérito. (eDOC 22)



    É o relatório.



    Decido. 



    Verifico que não assiste razão à impetrante.



    Para melhor compreensão da controvérsia, colho do ato coator impugnado:



    “Conforme consignei na decisão agravada, as teses defensivas vergastadas no remédio heroico já aportaram no Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial, notadamente, como se verifica dos autos do EAREsp 2.482.411/SP.



    Assim, de acordo com o entendimento desta Corte, \[a] interposição do recurso legalmente cabível e a impetração simultânea do habeas corpus para deduzir as mesmas alegações, assim como ocorre na espécie, caracteriza manifesta subversão do sistema recursal e impede o conhecimento do writ (AgRg no HC n. 834.082/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/05/2024, DJe de 28/05/2024).



    (...)



    Com efeito, o ajuizamento simultâneo do writ com interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, tal como no caso dos autos, trata-se de indevida subversão do sistema recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade. Cabe à parte optar pelo caminho que lhe seja mais favorável, arcando com as consequências de sua escolha (AgRg no HC n. 589.923/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 1º/04/2022; grifamos).



    Ademais, cumpre salientar que esse relator, em momento nenhum, deixou de conhecer do presente habeas corpus "sob a justificativa de que as teses já teriam sido debatidas em sede de Recurso Especial", como pretende fazer crer o agravante com a sua alegação de erro de premissa.



    O que de fato ocorre, é que o habeas corpus não foi conhecido em obediência à jurisprudência desta Corte, que entende que a defesa pretende, ao impetrar este writ após a interposição do agravo em recurso especial, a obtenção da mesma prestação jurisdicional nas duas vias de impugnação, circunstância que caracteriza ofensa ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais (AgRg no HC n. 476.445/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/2/2019, DJe 19/2/2019).



    Destaca-se que, não é requisito para o reconhecimento da violação do princípio da unirrecorribilidade que o mérito da controvérsia tenha sido analisado pela via própria, mas tão somente, que haja a interposição do recurso legalmente cabível e a impetração simultânea do habeas corpus para deduzir as mesmas alegações, como ocorre na espécie.



    Portanto, ainda que o recurso especial anteriormente interposto não tenha sido conhecido devido à existência de óbice relativo à admissibilidade, não pode ser o habeas corpus utilizado como forma de superar, por via transversa, óbice de admissibilidade a recurso interposto.



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Da análise dos autos, entendo não haver manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão colegiada impugnada. A propósito, confiram-se tais precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 15 DA LEI Nº 10.826/2003. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. ALEGADA NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT ULTERIORMENTE PROPOSTO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE DOIS RECURSOS EM FACE DA MESMA DECISÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022. 2. O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. [...] 3. O princípio da unirrecorribilidade recursal impede a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, salvo nas hipóteses expressamente ressalvadas em lei. Precedentes: ARE 1.431.218-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 4/9/2023; ARE 1.320.750-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/8/2021. 4. In casu, o paciente foi condenado às pena 2 (dois) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, em razão da prática do crime tipificado no artigo 15, caput, da Lei nº 10.826/2003, substituída a pena corporal por duas penas restritivas de direitos. 5. O mandamus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC nº 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; e HC nº 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 7. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023. 9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. [...]” (HC 242.077 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 02.08.2024 - Grifos meus.)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO. REVISÃO. WRIT SUBSTITUTIVO DO RECURSO ADEQUADO OU DE REVISAO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO INQUINADO COATOR. FRAGMENTAÇÃO. HABEAS CORPUS DIVERSOS. INVIABILIDADE. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A causa de pedir e o pedido do habeas hão de estar em sintonia com o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, não cabendo suscitar matéria estranha ao que decidido pela Corte” (HC 88816, Primeira Turma, Relator(a) Min. Marco Aurélio, DJ 15.12.2006) no ato inquinado coator. Precedentes. 2. Também pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte de que, mesmo no âmbito do habeas corpus, imperiosa a observância do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, o qual impede a interposição cumulativa, pela mesma parte, de mais de um mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado, sobretudo, como ocorre na situação posta nos autos, em que a via recursal adequada para a espécie já havia sido devidamente instaurada e ainda estava sub judice. Precedentes. 3. Não bastasse, sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a ausência de impugnação específica a todos os fundamentos empregados na decisão arrostada conduz à imediata e integral incognoscibilidade do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Precedentes. 4. Igualmente consolidada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal, a ser manejado perante o juízo competente, que não é nem a Corte Superior nem o Supremo Tribunal Federal. 5. Não havendo o Superior Tribunal de Justiça se manifestado, no acórdão recorrido, acerca da matéria trazida à baila, inviável a esta Suprema Corte, nesta oportunidade, exarar qualquer pronunciamento, sob pena de não apenas incorrer em supressão de instância como de pactuar com esse tipo de suplementação a atuação claudicante. 6. Outrossim, ao contrário do alegado, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto, pois, para acolher o pedido absolutório seria, sim, imprescindível o revolvimento dos fatos e das provas examinadas pelas instâncias ordinárias - que são soberanas nessa análise -, o que é inviável a este Supremo Tribunal, consoante as competências que lhe foram conferidas pela Constituição Federal, sobretudo quando, como já observado, por meio de supressão de instância. 7. “Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso” (HC 214705 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 28.02.2023). 8. Agravo regimental não provido.” (RHC 236.148 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2024)



    Ademais, não se verifica, igualmente, hipótese de concessão da ordem de ofício.



    No julgamento de mérito do Habeas Corpus n.º 2074706-80.2024.8.26.0000, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao reexaminar a dosimetria da pena, manteve a sanção anteriormente imposta, justificando a elevação da pena-base com fundamento nos maus antecedentes do paciente — extraídos de condenações antigas que, à luz do Tema 150 do Supremo Tribunal Federal, não foram consideradas irrelevantes ou excessivamente remotas.



    Na segunda fase, a pena foi majorada em razão da reincidência, reconhecida com base em condenação anterior por crime ambiental, e não pela contravenção penal, a qual foi utilizada exclusivamente como circunstância negativa na primeira fase, a título de maus antecedentes.



    Assim, entendo inexistir ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do habeas corpus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente